Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. local do protesto. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará ao fundamento de que é competente para o processamento da ação o foro do local em que ocorreu o protesto, de acordo com as regras previstas no art. 17 da Lei no 5.474/1968 e no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC. 1.1. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a inviabilidade da declinação da competência relativa de ofício, nos moldes do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos em lei e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local em que ocorreu o protesto, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a credora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a devedora tivesse suscitado o tema por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência, no ato de distribuição, ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos até que sobrevenha solução ao processo.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília).